Tribunal: TJES
Processo: 5000847-43.2025.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-43.2025.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FERREIRA GONÇALVES e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000847-43.2025.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FERREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), após o cumprimento de mandado de busca e apreensão que resultou na localização de entorpecentes, pistola calibre .40 com numeração suprimida, carregadores e munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico; (ii) verificar se a fração de redução do tráfico privilegiado deve ser majorada para o patamar máximo; (iii) avaliar a prisão preventiva mantida e a sua compatibilidade com o regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a diligência, os quais possuem especial valor probatório quando corroborados em juízo. 4. O crime de tráfico de drogas é de conteúdo variado e a conduta de "ter em depósito" substância entorpecente para fins de comercialização é suficiente para a consumação do tipo penal, sendo prescindível a flagrância de atos de venda. 5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) na fração de 1/2 (metade) é idônea, visto que a apreensão conjunta de armamento de uso restrito e munições demonstra maior gravidade concreta da conduta e afasta a tese de traficante ocasional de mínima ofensividade. 6. A manutenção da prisão preventiva é legítima para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade revelada pelas circunstâncias do crime, devendo o modo de execução da custódia ser adequado ao regime inicial semiaberto fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para a condenação criminal quando em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

A apreensão de arma de fogo e munições junto à droga autoriza a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal.

A fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, desde que o modo de execução da custódia seja adequado ao regime estabelecido na sentença.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
CP, art. 69

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.381.562/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/06/2023. STJ, AgRg no HC n. 812.445/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22/05/2023. STJ, AgRg no HC n. 825.109/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000847-43.2025.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FERREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Ferreira Gonçalves
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões, Bruno requer a
absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
aplicação da fração máxima de 2/3 referente à causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
. Requer, por fim, a
revogação da prisão preventiva por incompatibilidade com o regime semiaberto
.

O recurso não merece prosperar.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo. Os agentes confirmaram a localização de 4 buchas de maconha, embaladas para venda, e de uma pistola Taurus calibre .40, com 50 munições e 5 carregadores, em poder do apelante. O Policial Militar
Diego de Souza Loureiro
relatou em juízo:

[...] que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado; que ao chegarem no local, Bruno foi abordado; que durante as buscas foram encontradas 04 buchas de maconha, embaladas e prontas para comercialização, além de uma pistola Taurus, calibre .40, com numeração suprimida, 05 carregadores e 50 munições intactas [...]

No mesmo sentido, o Policial Militar
Sillas de Almeida Pereira
confirmou a dinâmica dos fatos:

[...] que havia denúncias anônimas de que o acusado estaria comercializando entorpecentes e ostentando armas de fogo; que no dia dos fatos, a equipe logrou êxito em encontrar o entorpecente e a arma de fogo de uso restrito na residência de Bruno [...]

Como é cediço,
o
depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação
, especialmente quando harmônico com as circunstâncias da prisão, ocorrida durante cumprimento de mandado de busca judicial. Conforme pacificado pelo STJ:

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e de relevante valor probatório para fundamentar a condenação, mormente quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório" (AgRg no AREsp n. 2.381.562/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/06/2023).

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes,
não se exige a comprovação de atos concretos de venda
. No caso dos autos, a conduta do apelante se amolda à modalidade típica de “ter em depósito” substâncias entorpecentes destinadas à comercialização. Frise-se que o próprio apelante confirmou em juízo que o material entorpecente apreendido era seu.

Cabalmente comprovada
, portanto, a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual a
manutenção da condenação é a medida a ser imposta
.

Quanto à dosimetria da pena, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar de 1/2 (metade)
revela-se adequada
. A presença de armamento de uso
restrito
junto à droga denota maior reprovabilidade e afasta a figura do traficante ocasional de mínima ofensividade. O STJ entende que a fração pode ser modulada com base na gravidade concreta: Vejamos:

A escolha da fração de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve considerar a natureza e a quantidade da droga, bem como as circunstâncias do caso concreto. A apreensão de arma de fogo é fundamento idôneo para a fixação do redutor em patamar inferior ao máximo (AgRg no HC n. 812.445/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22/05/2023).

Quanto ao pedido de liberdade, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública justifica-se pela
periculosidade revelada no porte de arma de fogo e munições no contexto do tráfico
. Entretanto, sobre a compatibilização com o regime semiaberto, o STJ orienta:

A fixação do regime inicial semiaberto não é, por si só, incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública,
devendo apenas ser adequado o modo de execução da custódia ao regime fixado
(AgRg no HC n. 825.109/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023).

Dessa forma, após o trânsito em julgado, a prisão definitiva do apelante deverá ser compatibilizada com o regime inicial de cumprimento de pena fixado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO FERREIRA GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Substituto Relator Carlos Magno Moulin Lima conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes da sentença recorrida.

O objeto da presente divergência reside unicamente na modulação realizada pelo Sentenciante para aplicação do tráfico privilegiado, vejamos:

O Juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado na fração de 1/2 (metade),
sem qualquer fundamentação para tanto
.

O preclaro Desembargador Substituto, a seu turno, manteve a aplicação da minorante em tal patamar, sob o argumento de que “
a presença de armamento de uso restrito junto à droga denota maior reprovabilidade e afasta a figura do traficante ocasional de mínima ofensividade
”.

Não obstante, nota-se que o acusado também foi condenado pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, logo, a utilização de tal fundamento para modular a minorante representa indevido
bis in idem
.

Assim, fixo a pena relativa ao crime de tráfico de drogas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Em relação à pena de multa, nota-se que o julgador fixou em patamar inferior ao mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, por entender que tal patamar fere o “princípio da proporcionalidade” em
flagrante violação ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal
(Tema nº 1.178), no sentido de que: “
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
”.

Não obstante, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, mantenho a pena de multa tal como fixada.

Por força da regra do concurso material, a pena consolidada do acusado resta fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Considerando que o acusado se encontra encarcerado desde junho/2025, opera a detração e fixo o
regime aberto
para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

Sagrando-se o presente voto como vencedor,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura.

É, respeitosamente, como voto.